Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRA ENTREGUE INACABADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo decadencial previsto no parágrafo único do artigo 618, do CC, destina-se à propositura da ação cominatória em que se objetive estabelecer obrigação de fazer, o que não é o caso dos autos, porque se pretende a indenização dos gastos com as reformas necessárias à correção das irregularidades. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.
3. Comprovados nos autos os defeitos na prestação do serviço, deve o empreiteiro arcar com os custos necessários para correção dos vícios apontados.
4. A indenização por danos materiais equivale ao valor pleiteado e comprovado por orçamentos detalhados de custo para sanar as irregularidades constatadas na obra.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.